Tribunal: CARF
Processo: 16095.000410/2010-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICÁVEL.
A defesa administrativa suspende a exigibilidade do crédito tributário em razão da pendência de decisão definitiva no curso do processo administrativo, nos exatos termos do art. 151, III do CTN.
Súmula CARF no 11: Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
O ato administrativo de lançamento foi motivado pelo conjunto das razões de fato e de direito que carrearam à conclusão contida na acusação fiscal à luz da legislação tributária compatível com as razões apresentadas no lançamento, restando evidenciado que o autuado compreendeu o motivo do lançamento, não há que se falar em nulidade não ensejando qualquer nulidade por cerceamento de defesa.
IRRF. EXIGÊNCIA CUMULADADE IRRF COM IRPJ E CSSL APURADOS COM BASE NO LUCRO REAL ANUAL. POSSIBILIDADE.
O lançamento de glosa de despesa é compatível com o lançamento do IRRF motivado pelo pagamento a beneficiário não identificado. Desta forma, não há qualquer irregularidade na exigência deste imposto juntamente com o IRPJ. A Súmula CARF no 241 trata da matéria nos seguintes termos: “o lançamento do imposto sobre a renda retido na fonte (IRRF) incidente sobre pagamento sem causa ou a beneficiário não identificado pode coexistir com o lançamento de IRPJ e CSLL por glosa de custos e despesas”
MULTA DE OFÍCIO. CONFISCO. INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE.
Foi aplicada a multa de ofício prevista no art. 44 da Lei n° 9.430/96. Não cabe ao julgador afastar a incidência da lei.
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16095.000410/2010-69
ACÓRDÃO
1002-004.108 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICÁVEL.
A defesa administrativa suspende a exigibilidade do crédito tributário em
razão da pendência de decisão definitiva no curso do processo
administrativo, nos exatos termos do art. 151, III do CTN.
Súmula CARF no 11: Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.
NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
O ato administrativo de lançamento foi motivado pelo conjunto das razões
de fato e de direito que carrearam à conclusão contida na acusação fiscal à
luz da legislação tributária compatível com as razões apresentadas no
lançamento, restando evidenciado que o autuado compreendeu o motivo
do lançamento, não há que se falar em nulidade não ensejando qualquer
nulidade por cerceamento de defesa.
IRRF. EXIGÊNCIA CUMULADADE IRRF COM IRPJ E CSSL APURADOS COM
BASE NO LUCRO REAL ANUAL. POSSIBILIDADE.
O lançamento de glosa de despesa é compatível com o lançamento do IRRF
motivado pelo pagamento a beneficiário não identificado. Desta forma,
não há qualquer irregularidade na exigência deste imposto juntamente
com o IRPJ. A Súmula CARF no 241 trata da matéria nos seguintes termos:
“o lançamento do imposto sobre a renda retido na fonte (IRRF) incidente
sobre pagamento sem causa ou a beneficiário não identificado pode
coexistir com o lançamento de IRPJ e CSLL por glosa de custos e despesas”
MULTA DE OFÍCIO. CONFISCO. INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE.
Fl. 315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.108 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16095.000410/2010-69
2
Foi aplicada a multa de ofício prevista no art. 44 da Lei n° 9.430/96. Não
cabe ao julgador afastar a incidência da lei.
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Andréa Viana Arrais Egypto – Relator

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Andréa Viana Arrais Egypto,
Luís Ângelo Carneiro Baptista (substituto[a] integral), Maria Angelica Echer Ferreira Feijó, Ricardo
Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto pela empresa BRASOFTWARE
INFORMATICA LTDA contra decisão proferida pela DRJ, que julgou a impugnação procedente em
parte.
O presente processo decorre de Auto de Infração (fls. 90/121), lavrado em
31/08/2010, em que se apurou IRPJ, CSLL e IRRF, em face da verificação de pagamento a
beneficiários não identificado.
De acordo com o Termo de Verificação e Constatação Fiscal de Irregularidades (fls.
84/88), a empresa contribuinte contratou a empresa Infiniti Marketing para prestar serviços de
elaboração, planejamento, desenvolvimento e execução de programas de incentivo, motivação e
premiação de funcionários, prepostos ou parceiros comerciais indicados, e que eram pagos aos
beneficiários através do cartão Ourocard. A Infiniti Marketing emitia notas fiscais correspondentes
Fl. 316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.108 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16095.000410/2010-69
3
aos valores transferidos aos beneficiários, acrescidos do preço de seus serviços que eram
contabilizados como outras despesas. A empresa não informou à Fiscalização a relação dos
beneficiários.
A empresa foi cientificada do lançamento em 19/09/2010 (fl. 121), e em
13/10/2010 apresentou impugnação para cada autuação (fls. 125/195), na qual alega o seguinte:
 Requer, inicialmente, a reunião de todas as autuações lavradas em
decorrência dos mesmos fatos;
 A fiscalização entendeu como pagamento sem causa os pagamentos
efetuados por intermédio do programa de incentivo contratado com a
Infiniti Marketing, diferente do que entendeu para fins de Contribuição
Previdenciária;
 Referidos pagamentos são dedutíveis, pois representam despesas
operacionais necessárias à sua atividade e à manutenção da fonte
produtora;
 Não cabe responsabilizar a empresa pelo Imposto de Renda Retido na Fonte;
 Ocorreu erro na quantificação, pois parte dos valores são referentes aos
honorários por prestação de serviços;
 Multa excessiva e confiscatória.
A 9a Turma da DRJ/RPO, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a
impugnação apresentada, conforme ementa do Acórdão no 14-86.194 (fls. 241/253) a seguir
transcrita:

PREMIAÇÕES. VERBA REMUNERATÓRIA. DESPESA NECESSÁRIA. GLOSA DE
DESPESA INDEVIDA. BENEFICIÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS. RETENÇÃO NA FONTE.
As despesas remuneratórias referentes a premiações pagas a funcionários em
decorrência de programas de incentivo são dedutíveis por se tratarem de
despesas necessárias à atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte
produtora. Tais despesas, quando não identificados os beneficiários, sujeitam-se à
retenção do Imposto de Renda na Fonte à alíquota de 35% (trinta e cinco por
cento).
HONORÁRIOS EMPRESA INTERMEDIÁRIA. DESPESA NÃO NECESSÁRIA. GLOSA DE
DESPESA DEVIDA. BENEFICIÁRIO IDENTIFICADO. RETENÇÃO NA FONTE.
As despesas referentes a honorários da empresa que faz a intermediação do
pagamento de premiações a funcionários não são dedutíveis por não se tratarem
de despesas necessárias à atividade da empresa e à manutenção da respectiva
fonte produtora. Havendo a identificação do beneficiário de tais despesas, não se
Fl. 317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.108 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16095.000410/2010-69
4
aplica a retenção do Imposto de Renda na Fonte à alíquota de 35% (trinta e cinco
por cento).
MULTA DE OFÍCIO. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEGISLAÇÃO VIGENTE.
A instância administrativa não possui competência para afastar, sob argüição de
inconstitucionalidade, a multa de ofício fundamentada na legislação vigente.

A Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ, através da sua caixa postal, em
13/06/2018 (fls. 267) e, inconformada com a decisão prolatada, em 13/07/2018 apresentou
RECURSO VOLUNTÁRIO (fls. 281/312), onde traz uma síntese dos fatos e assevera o seguinte:
 Existência de prescrição intercorrente;
 No exercício de suas atividades e com o propósito de elevar o volume de
comercialização, ofereceu premiação aos profissionais de vendas, através da
empresa Infiniti, que recebia remuneração por serviços prestados no
percentual de 3%;
 As premiações não possuem natureza salarial e não integram a
remuneração;
 Assevera acerca da não incidência do IR Fonte quando se exige o IRPJ e CSLL
por glosa da mesma despesa;
 Afirma que não pode prosperar a autuação em face da sua contradição,
quando considera verbas como salário para fins de incidência da
contribuição previdenciária e como despesas não necessárias para fins de
IRPJ e CSLL;
 Aduz acerca da impossibilidade da cobrança da multa, no seu efeito
confiscatório quando exigida em valor acima de 20% e na nulidade do Auto
de Infração.

É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Andréa Viana Arrais Egypto, Relator

Juízo de admissibilidade
Os Recursos Voluntários foram apresentados dentro do prazo legal e atendem aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
Fl. 318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.108 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16095.000410/2010-69
5

RECURSO VOLUNTÁRIO
Prescrição Intercorrente
A Recorrente assevera que a pretensão buscada pelo presente processo
administrativo fiscal já fora atingida pela prescrição intercorrente, o que, de pronto, impõe sua
extinção e a consequente revogação da exação em comento.
No que tange à prescrição, cabe esclarecer que, durante o processo administrativo
permanece suspensa a exigibilidade do crédito tributário, não se iniciando o prazo prescricional.
Isto porque, nos exatos termos do art. 151, inciso III do CTN, a interposição de defesa
administrativa, suspende a exigibilidade do crédito tributário em razão da pendência de decisão
definitiva no curso do processo. Assim, não há que se falar em prescrição.
Destaque-se ainda que o CARF editou a Súmula CARF Vinculante no 11 que trata
especificamente da prescrição intercorrente, nos seguintes termos:

Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Dessa forma, não merece prosperar a tese defendida pela Recorrente, portanto,
rejeito a preliminar suscitada.

Nulidade
A Recorrente afirma diversas vezes que o lançamento é nulo.
É importante esclarecer que o artigo 59 do Decreto no 70.235/72, estabelece as
causas da nulidade dos atos administrativos, nos seguintes termos:

Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
Fl. 319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.108 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16095.000410/2010-69
6
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.

No presente caso, no âmbito do procedimento fiscal foi oportunizado ao sujeito
passivo a apresentação de documentos e esclarecimentos, e o ato administrativo de lançamento
foi realizado por autoridade competente, contendo os requisitos legais estabelecidos pelo art. 10
do Decreto no 70.235/72, e foi motivado pelo conjunto das razões de fato e de direito que
carrearam à conclusão contida na acusação fiscal.
Dessa forma, não há que se falar em nulidade do lançamento.

Mérito
Conforme visto, a empresa Recorrente foi autuada tendo em vista que a
Fiscalização concluiu que: (a) a contribuinte efetuou pagamentos sem causa e, portanto,
indedutíveis da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, resultando na glosa da despesa e lançamento do
crédito tributário relativo às diferenças dos tributos recalculados (artigo 2o da Lei 3.470/58 e
artigo 304 do Regulamento do Imposto de Renda – RIR, aprovado pelo Decreto 3.000/99); (b) a
contribuinte efetuou pagamentos a beneficiários não identificados, sujeitos à incidência de
Imposto de Renda exclusivamente na Fonte, à alíquota de 35%, considerando-se os pagamentos
efetuados como rendimentos líquidos, cabendo o reajustamento do respectivo rendimento bruto
sobre o qual recairá o imposto devido (artigo 674 do RIR e artigo 61 da Lei 8.981/95).
A Recorrente se insurge contra o lançamento e pleiteia pela sua total insubsistência.
Quanto aos argumentos da Recorrente acerca da qualificação das despesas como
necessárias, e das contradições existentes entre o presente lançamento e o relacionado à
Contribuição Previdenciária, vale ressaltar que a decisão de piso, considerou as despesas pagas
através do cartão, como salário, e, portanto, necessária, excluindo os valores do lançamento e
efetuando as devidas correções no crédito tributário, conforme os fundamentos a seguir
transcritos:

Na análise da controvérsia instaurada, deve-se determinar inicialmente a que
título foram efetuados os pagamentos em questão.
A esse respeito, a questão já foi enfrentada pela 17a Turma desta DRJ ao julgar os
processos referentes à contribuições previdenciárias, para outras entidades e
fundos e obrigações acessórias correlatas, entendendo o colegiado, em votação
Fl. 320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.108 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16095.000410/2010-69
7
unânime, que os valores das premiações pagas com a intermediação da Infiniti
Marketing, possuem natureza salarial.
[...]
Assim, restou definido no julgamento em questão - com o qual se concorda na
íntegra - que os pagamentos sob análise referem-se a despesas da autuada com
remuneração.
[...]
Vê-se que, para não ser dedutível, a despesa deve atender a dois requisitos,
cumulativamente: (a) não indicação da operação ou da causa que deu origem ao
rendimento; (b) não individualização do beneficiário.
No caso concreto, os beneficiários dos pagamentos não foram identificados.
Contudo, não há dúvida quanto à causa que deu origem ao rendimento, tratando-
se de pagamento de natureza remuneratória decorrente de premiações
estabelecidas em programa de incentivos contratado junto à empresa Infiniti
Marketing.
Assim, com relação à parcela das despesas glosadas que se referem à
remuneração sob a forma de premiações, resta indevida a glosa de despesas
realizada para fins de lançamento do IRPJ e da CSLL, sendo tal entendimento
corroborado pelas contribuições previdenciárias lançadas a partir do pressuposto
de que se trata de remuneração.
Com relação à parcela dos pagamentos destinada a remunerar a Infiniti Marketing
(honorários de 3%), e sua caracterização como despesa necessária, à luz do que
dispõe o § 1o do artigo 299 do RIR, já transcrito, oportuno registrar a definição de
“necessário” contida no “Vocabulário Jurídico – vol. III”, de Plácido e Silva, 12a
Edição, Editora Forense, págs. 233 e 234:
[...]
Apesar das alegações da autuada, não se vislumbra o atendimento ao requisito
previsto no art. 299 do RIR, não sendo indispensável a contratação de uma
empresa intermediária. A autuada poderia efetuar o pagamento das premiações
diretamente aos trabalhadores sendo que a participação da Infiniti Marketing se
prestou a afastar indevidamente o pagamento de tributos, dificultando a
identificação dos verdadeiros beneficiários dos pagamentos, o que é corroborado
pelo fato de que a autuada se negou a apresentar a relação dos beneficiários das
premiações.

Dessa forma, os pagamentos de premiações, que foram caracterizadas como
remuneração, foram excluídos dos lançamentos de IRPJ e CSLL por se tratar de despesa dedutível,
mantendo-se, no entanto, o lançamento de IRRF em face ao pagamento de beneficiários não
identificados.
Fl. 321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.108 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16095.000410/2010-69
8
Quanto aos beneficiários não identificados, nada argumentou a Recorrente acerca
da matéria. Questiona o IRRF apenas pela exigência em concomitância com o IRPJ e CSLL.
Nesse ponto, cabe esclarecer acerca da possibilidade de lançamento de IRPJ e CSLL,
juntamente com o IRRF.
No caso do IRRF, a Recorrente atua como responsável pela antecipação dos tributos
devidos pela pessoa jurídica ou física beneficiária do pagamento. Além do que, o § 3o do artigo 61
da Lei no 8.981/1995 assevera que o rendimento de que trata este artigo será considerado líquido,
cabendo o reajustamento do respectivo rendimento bruto sobre o qual recairá o imposto. A
Recorrente responde ao IRRF na condição de fonte pagadora (art. 45 do CTN combinado com o
art. 61 da Lei 8.981/95), já pelos IRPJ e CSLL, responde na condição de contribuinte, ou seja, é
sujeito passivo direto.
Destaca-se excertos da decisão proferida pela DRJ, com a qual coaduno e
acrescento às razões de decidir:

Quanto à retenção na fonte do Imposto de Renda (IRPF), tratando-se de verba
com natureza remuneratória, as premiações pagas pela autuada estão sujeitas à
retenção na fonte, nos termos do artigo 624 do RIR e, em se tratando de
pagamentos efetuados a beneficiários não identificados, calcula-se o valor da
retenção nos termos do artigo 674 também do RIR:
Art. 674. Está sujeito à incidência do imposto, exclusivamente na fonte, à alíquota
de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a
beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em normas especiais.
Com relação aos honorários da Infiniti Marketing, não se trata de pagamento à
pessoa não identificada. Assim, ainda que devida a retenção na fonte do Imposto
de Renda em razão da natureza dos serviços prestados (artigo 649 do RIR), o
lançamento referente a esta retenção deveria ser efetuado com a utilização de
alíquota diversa e fundamento legal distinto, razão pela qual, não deve prevalecer
no presente processo.
Desta maneira, com os ajustes decorrentes da verificação da natureza dos
pagamentos efetuados, tem-se:
- pagamentos de premiações caracterizadas como remuneração: deve ser
excluído dos lançamentos de IRPJ e CSLL por se tratar de despesa dedutível,
mantendo-se o lançamento referente ao IRPF, por se tratar de pagamentos a
beneficiários não identificados.
- pagamentos à pessoa jurídica (Infiniti Marketing) por serviços prestados de
implantação e gerenciamento de programa de incentivos e premiações: deve ser
mantido em relação aos lançamentos de IRPJ e CSLL por se tratar de despesa não
dedutível, excluindo-se do lançamento referente ao IRPF, por não se tratar de
pagamentos a beneficiários não identificados.
Fl. 322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.108 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16095.000410/2010-69
9

Por fim, Súmula CARF no 241 trata da matéria nos seguintes termos: “o lançamento
do imposto sobre a renda retido na fonte (IRRF) incidente sobre pagamento sem causa ou a
beneficiário não identificado pode coexistir com o lançamento de IRPJ e CSLL por glosa de custos e
despesas”.

Exigência da Multa
Segundo a Recorrente, a multa aplicada é confiscatória e excessiva, devendo ser
declarada indevida.
Verifico que no presente caso foi aplicada a multa de ofício prevista no art. 44 da Lei
n° 9.430/96, conforme texto legal abaixo transcrito:

Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)

Com efeito, o controle de constitucionalidade é vedado à Administração Tributária,
haja vista ser tarefa exclusiva do Poder Judiciário avaliar a compatibilidade da norma jurídica em
nível de lei ordinária com os preceitos constitucionais, sendo referidos argumentos inoponíveis na
esfera administrativa.
O Decreto no 70.235/77, que regula o processo administrativo, traz norma expressa
acerca do tema:

Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009).

No mesmo sentido se destaca do enunciado da Súmula no 2, assim redigida:

Súmula CARF no 2
Fl. 323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.108 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16095.000410/2010-69
10
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Diante de todo o exposto, deve ser mantida a exigência contida no lançamento.

Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar
suscitada e, no mérito, e NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 324
DF CARF MF
Original